Tribunal: STJ
Processo: 0000418-32.2016.8.05.0237
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2423569 - BA (2023/0272929-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GRACINO MACHADO DA SILVA
ADVOGADO
: LAIUS BIANCHINI DE MELLO - BA031378
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS.
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da
Súmula 182/STJ, não é viável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
01/10/2025
07/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
MARIA ISABEL GALLOTTI
Relatora
Documento eletrônico VDA51251223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 09/10/2025 17:24:05
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 905dff64-d5e4-4b59-bc38-b1bb44cc76c8

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2423569 - BA (2023/0272929-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GRACINO MACHADO DA SILVA
ADVOGADO
: LAIUS BIANCHINI DE MELLO - BA031378
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS.
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da
Súmula 182/STJ, não é viável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão da Presidência
desta Corte que não conheceu dos embargos de divergência opostos contra acórdão
da Sexta Turma, assim ementado (fl. 330):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. NÃO IMPUGNAÇÃO ADEQUADA DE
ÓBICES AO CONHECIMENTO DO RECURSO. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. São insuficientes, para refutar a inadmissibilidade com base na Súmula n. 7 do
STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso A parte deve expor,
comnão demanda reexame de prova. particularidade, que a alteração do
entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-
probatória dos autos no caso concreto.
2. No agravo em recurso especial, a defesa aduziu apenas genericamente que não
pretende o reexame de provas e que a matéria está suficientemente
fundamentada. Com efeito, não refutou, de forma específica e pormenorizada, os
impedimentos ao conhecimento de seu recurso.
3. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.

Na decisão agravada, os embargos de divergência não foram admitidos, em
virtude da não juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas e do óbice da Súmula
315/STJ.
Documento eletrônico VDA50804447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/09/2025 12:19:57
Código de Controle do Documento: d8e31c41-c0d2-4da5-b60d-390fdd2ad5cf

Nas razões do agravo interno, o agravante se limita a afirmar
que "é possível a esta Corte Superior verificar se a fundamentação utilizada pelas
instâncias ordinárias é juridicamente idônea e suficiente para dar suporte à
condenação, o que não configura reexame de provas, pois a discussão é
" (fl. 374).
eminentemente jurídica e não fático-probatória
É o relatório.
VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pelo agravante não enfrentam
especificamente o fundamento da decisão agravada, razão pela qual o presente
recurso não merece conhecimento. A decisão que não conheceu os embargos de
divergência está juridicamente correta (fls. 366-368):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do Recurso Especial em razão da
incidência da Súmula 182/STJ. Tal situação impede, por si só, o conhecimento
desta via de impugnação, pois não se admite a interposição de Embargos de
Divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do Recurso Especial, a
teor da Súmula n. 315/STJ: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do
agravo de instrumento que não admite recurso especial".
No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO INTERNO NOS E MBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 1.043, § 4o, DO CPC/2015 E 266, § 4o,
DO RISTJ. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE
MÉRITO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 315/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. A não demonstração do dissídio alegado, nos
moldes exigidos pelos arts. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e 266, § 4o, do RISTJ,
constitui vício substancial, diante do rigor técnico exigido na interposição dos
Embargos de Divergência, sendo descabida a concessão de prazo para
complementação de fundamentação. Precedentes. 2. Consoante a
jurisprudência sedimentada deste Tribunal, não se admite a oposição dos
embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do
recurso especial, em razão do disposto na Súmula 315 do STJ, em
consonância, ainda, com a redação do art. 1.043, do CPC/2015. 3. Agravo
interno desprovido. (AgInt nos EAREsp n. 1.969.968/RJ, Rel. Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 1.6.2023.)
Ademais, a jurisprudência desta Corte, amparada no art 1.043, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 e no art. 266, § 4o, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que o recorrente, para comprovar
a existência de dissídio em sede de Embargos de Divergência, deve proceder à
juntada da cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas. "[...] A
Corte Especial considera que tal documento compreende o relatório, o voto, a
ementa/acórdão e a respectiva certidão de julgamento. Assim, a não apresentação
de algum desses elementos na interposição do recurso caracteriza desrespeito à
regra técnica para o seu conhecimento, o que constitui vício substancial insanável."
(AgInt nos EAREsp n. 1.950.564/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
DJe de 16.6.2023.).
No mesmo sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.760.860/PR, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Seção, DJe de 18.8.2023, e; AgInt nos EDcl nos EREsp n.
Documento eletrônico VDA50804447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/09/2025 12:19:57
Código de Controle do Documento: d8e31c41-c0d2-4da5-b60d-390fdd2ad5cf

1.803.803/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de
6.10.2023.
Verifica-se que a parte, no momento da interposição do recurso, não juntou aos
autos o inteiro teor do acórdão paradigma. Dessa forma, não cumpriu regra técnica
do presente recurso, o que constitui vício substancial insanável.
Com efeito, a mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido publicados os
acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da respectiva fonte,
quando os julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores
ou Internet, não supre a exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de
jurisprudência, visto que se trata de órgão de divulgação em que é publicada
somente a ementa do acórdão. No mesmo sentido: AgRg nos EAREsp n. 1.399.185
/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de
26.5.2023.
Ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a incidência do parágrafo único do
art. 932 da Lei n. 13.105/2015, porquanto nos termos do Enunciado Normativo n.
6: Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o
prazo previsto no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para
que a parte sane vício estritamente formal.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
ACÓRDÃO PARADIGMA. JUNTADA DE INTEIRO TEOR. AUSÊNCIA DA
CERTIDÃO DE JULGAMENTO. VÍCIO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE
DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 932 DO CPC DE 2015.
PRECEDENTES. 1. Ostentando os embargos de divergência característica
de recurso de fundamentação vinculada, é imperativo que a demonstração
do dissenso jurisprudencial se faça nos exatos termos estabelecidos pelo art.
1.043, § 4o, do CPC de 2015 e pelo art. 266, § 4o, do RISTJ. 2. A juntada tão
somente da ementa, relatório e voto do acórdão paradigma, sem a
respectiva certidão de julgamento, configura vício substancial e afasta a
aplicabilidade do parágrafo único do art. 932 do CPC de 2015.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EREsp 1617799/DF, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe 25.08.2022)
Como se vê, não é admissível o recurso de Embargos de Divergência quando o
recorrente não comprova a divergência nos termos do art. 1.043, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015 e do art. 266, § 4o, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, inciso V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, c/c o art. 266-C do mesmo diploma legal, indefiro
liminarmente os Embargos de Divergência.

Na decisão agravada, os embargos não foram conhecidos, porque não
houve juntada do inteiro teor dos paradigmas, bem como em razão do óbice da Súmula
315/STJ. O agravante, nas razões do agravo interno, mais uma vez, deixou de
impugnar as teses que levaram à não admissão liminar dos embargos de divergência.
Limitou-se a reproduzir as razões do recurso especial.
As regras técnicas de admissibilidade dos embargos de divergência – que
fundamentaram o indeferimento liminar – não foram objeto de impugnação pelo
recorrente. Conforme a Súmula 182/STJ, “não merece conhecimento o agravo que não
impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão denegatória de
Documento eletrônico VDA50804447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/09/2025 12:19:57
Código de Controle do Documento: d8e31c41-c0d2-4da5-b60d-390fdd2ad5cf

” (AgInt no AREsp n. 1.053.180/RJ, relatora Ministra
seguimento ao recurso especial
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
9/5/2017
15/5/2017
Portanto, diante da fundamentação trazida pelo recorrente, o agravo interno
não deve ser conhecido.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50804447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/09/2025 12:19:57
Código de Controle do Documento: d8e31c41-c0d2-4da5-b60d-390fdd2ad5cf

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg nos EAREsp 2.423.569 / BA
Número Registro: 2023/0272929-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004183220168050237 4183220168050237
Sessão Virtual de
a
01/10/2025
07/10/2025
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : GRACINO MACHADO DA SILVA
ADVOGADO
: LAIUS BIANCHINI DE MELLO - BA031378
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO SIMPLES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GRACINO MACHADO DA SILVA
ADVOGADO : LAIUS BIANCHINI DE MELLO - BA031378
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
01/10/2025
07/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51210734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:45:16
Código de Controle do Documento: 219c7033-edde-4fa4-b37b-c0395a586ddc

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião
Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 07 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51210734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:45:16
Código de Controle do Documento: 219c7033-edde-4fa4-b37b-c0395a586ddc